Tribunal: TJES
Processo: 5012689-22.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012689-22.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUINALDO CUNHA DE MOURA e outros
RECORRIDO: ESPARTA MARCAS E PATENTES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012689-22.2024.8.08.0011

Origem
: Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AGUINALDO CUNHA DE MOURA

RECORRIDO
: ESPARTA MARCAS E PATENTES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO DE MARCA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“O autor afirma que foi induzido a firmar contrato após ameaças de que perderia sua marca e rede social associada. Após o deferimento do pedido de registro, a parte ré teria exigido valores superiores aos fixados pelo INPI, sem fornecer a guia oficial para pagamento. Mesmo após tentativas extrajudiciais para encerramento da relação contratual, a demandada se recusou a apresentar a GRU ou permitir nova indicação de procurador no âmbito administrativo.”.
Pugnando, assim, pela resolução do contrato, sem aplicação de qualquer penalidade com a determinação de devolução imediata dos valores pagos devidamente atualizados.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e determinando a restituição da quantia total de R$ 2.212,00 (dois mil duzentos e doze reais) paga pelo autor. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela procedência do pedido indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta contratual alegadamente abusiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Pretende o autor indemnização por danos morais decorrentes do negócio jurídico celebrado entre Aguinaldo Cunha De Moura, na sua pessoa jurídica, e a ré Esparta Marcas e Patentes Ltda, originado do contrato de ID. 14209897.

5. Pacificou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que as pessoas jurídicas são suscetíveis ao padecimento de dano moral. Ressalta-se, contudo, que a ofensa tem seu efeito limitado à honra objetiva da empresa, consubstanciada na lesão de sua imagem ou reputação perante a coletividade, tendo vista que a tristeza, a humilhação, a dor, a angústia ou qualquer outro abalo sentimental são próprios da pessoa natural. Nesse exato diapasão: “
[...]A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, nos termos da Súmula nº 227/STJ. Para isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão. [...]
” (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.370.126; Proc. 2013/0047525-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes). Em suma, importa estabelecer se o episódio narrado pela autora importou em diminuição de sua imagem perante a comunidade. No caso concreto, não se extrai dos autos qualquer elemento que evidencie que a controvérsia contratual tenha provocado abalo à imagem da parte autora perante seus clientes, fornecedores ou no mercado em geral. Ausente prova da lesão à honra objetiva, não se configura o dano moral indenizável.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)